Tribunal: TJMT
Processo: 1015159-11.2022.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015159-11.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[KATIA DIAS SILVA - CPF: 038.439.231-83 (RECORRENTE), HUDYANE MARQUES DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 009.739.261-80 (ADVOGADO), ADRIANO DOS SANTOS COSTA - CPF: 317.317.548-41 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1015159-11.2022.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Jd. Glória de Várzea Grande

Parte Recorrente:
Katia Dias Silva

Parte Recorrida:
Energisa S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
10/04/2023 a 14/04/2023

Ordem na pauta: 12

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS JÁ CONCEDIDA A OUTRO MORADOR DA RESIDÊNCIA EM PROCESSO APARTADO – MESMO GRUPO FAMILIAR – INÊXISTENCIA DO DEVER DE INDENIZAR NESTE CASO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pleiteia reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo que já houve indenização nos processos n. 1015145-27.2022.8.11.0002 e 1015118-44.2022.8.11.0002, os quais tratam do mesmo fato, vedando o enriquecimento ilícito da parte autora em desfavor da ré.

2.

A Recorrente sustenta que houve falha na prestação do serviço, na medida em que a Recorrida efetuou a interrupção do fornecimento de energia elétrica em sua residência em 03/05/2022, após a parte ré realizar vistoria para instalação de placa solar, retornando apenas dia 04/05/2022, ou seja, 24 (vinte e quatro) horas.

3.

De sua vez, a Recorrida defende que não houve interrupção junto a UC n. 2162883-9 na data assinalada, pugnando pela manutenção da decisão exarada.

4.

Destaco que, como bem acertado na sentença pelo juízo
a quo
, a parte autora, pertencente ao mesmo grupo familiar residente na UC acima citada, pretende a indenização por dano moral advindo do mesmo fato vivenciado pelos autores dos autos n.
1015145-27.2022.8.11.0002 e 1015118-44.2022.8.11.0002.

5.

A titular da UC é a sra. Tarcila Natalia Gonçalves – processo n. 1015118-44.2022.8.11.0002, demanda em que houve sentença de mérito, condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais) e multa e litigância de má-fé em 9% (nove por cento) e 10% (dez por cento) a título de custas processuais e honorários advocatícios.

6.

A sra. Tarcila Gonçalves é sogra da parte autora nestes autos.

7.

Já a demanda de 1015145-27.2022.8.11.0002 proposta pelo Sr. ANDERSON GONCALVES DA SILVA, teve julgamento de mérito procedente condenando a parte ré naqueles autos ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), demanda em que não houve recurso e o processo encontra-se devidamente arquivado.

8.

Saliento que o sr. Anderson Silva é esposo da parte autora nestes autos.

9.

Aproveito para ressaltar que todas as demandas são idênticas, contendo a mesma narrativa e provas, muito embora a titular da unidade consumidora seja apenas a Sra. Tarcila Gonçalves.

10.

Assim, malgrado as razões expostas pela parte Autora/Recorrente, correta a sentença que impediu a condenação de forma “fatiada”, impondo à concessionaria de serviço público sucessivas punições pelo mesmo evento ocorrido.

11.

Isso porque, na demanda em que fora indenizado o sr. Anderson, restou, em verdade, reparado o dano sofrido por todo o grupo familiar residente no local e beneficiário da mesma unidade consumidora, sendo descabida nova indenização decorrente do mesmo contexto, para os demais familiares.

12.

A jurisprudência, analisando caso análogo, chegou a mesma conclusão aqui exposta:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. JULGAMENTO DO PROCESSO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. TEORIA DA CAUSA MADURA. ARTIGO 1.013, § 3º, DO CPC. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E DEMORA EXCESSIVA NO RESTABELECIMENTO.
DUPLICIDADE DE AÇÕES FUNDADAS NO MESMO FATO. GENITOR DO AUTOR QUE JÁ FOI INDENIZADO PELA CONCESSIONÁRIA EM DECORRÊNCIA DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE VALOR INDIVIDUAL PARA CADA MORADOR DA RESIDÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO.
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PR - RI: 00015910320188160177 PR 0001591-03.2018.8.16.0177 (Acórdão), Relator: Juiz Aldemar Sternadt, Data de Julgamento: 26/10/2020, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 26/10/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÁREA URBANA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO. 1. Cerceamento de defesa: a oitiva de testemunhas revela-se desnecessária no caso, em que as interrupções no fornecimento de energia elétrica podem ser verificadas pelos registros no sistema da concessionária em cotejo com os prazos previstos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, bem assim diante dos registros de consumo acostados pela própria parte autora com a inicial. 2. Ilegitimidade ativa: embora ausente prova robusta de que os autores sejam, de fato, moradores da localidade denominada de Minas do Camaquã, no interior do Município de Caçapava do Sul/RS, sob a titularidade de Paulo Sérgio Luiz da Silveira quanto à unidade consumidora, a legitimidade possa ser extraída da alegação de que compartilham a mesma residência, podendo ser considerados consumidores por equiparação.
Outrossim, eventual reconhecimento de indenização por dano moral tem sido reconhecida em favor do grupo familiar, assim compreendido todos os moradores da unidade consumidora atingida pela interrupção no fornecimento de energia elétrica, de modo que ausente prejuízo à concessionária
. 3. Litigância de má-fé: ausência de demonstração do ajuizamento de outras duas demandas pelos autores, pleiteando indenizações por dano moral em virtude de vários períodos em que teriam permanecido sem o fornecimento de energia elétrica. Preliminares afastadas. 4. Mérito: a responsabilidade civil da concessionária é objetiva, uma vez pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço de natureza pública, nos termos do parágrafo 6º do art. 37 da Constituição da Republica. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a concessionária responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação de seus serviços. 5. A interrupção no fornecimento de energia elétrica por período considerável de tempo, observado o disposto no art. 176, inciso I, da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, pode ensejar a responsabilização da concessionária, caso a religação supere os prazos normativos previstos. 6. Uma vez que as interrupções no fornecimento não superaram referidos prazos, não se pode presumir terem sido ultrapassados os meros aborrecimentos do cotidiano, gerando danos à esfera extrapatrimonial da parte demandante, de forma que não há dano moral a ser indenizado. AFASTARAM AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. (TJ-RS - AC: 50003510520208210040 RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Data de Julgamento: 18/11/2021, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 19/11/2021).

13.

Nesse sentido, entendo ser coerente que, em havendo indenização já fixada ao filho da responsável pela unidade consumidora, o qual atesta que reside na mesma residência, descabe a pretensão indenizatória de forma individual, pois a reparação outrora fixada abrange o grupo familiar.

14.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

15.

Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO.

16.

Por consequência,
condeno
a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023